Tribunal: TJPA
Processo: 0806324-35.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9749 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806324-35.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME ALICIAMENTO DE MENOR – ART. 241-D DO ECA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DOMÉSTICO OU FAMILIAR ENTRE VÍTIMA E INVESTIGADO. INCIDÊNCIA DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.431/17. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME. 1.
Conflito negativo de competência suscitado pela Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA em face da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 0805480-29.2025.8.14.0051, instaurado para apuração do crime de aliciamento de menor (art. 241-D do ECA), tendo como suposto autor E. G. D. S. e como vítima R. S. D. N.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
Há uma única questão em discussão: definir a competência para processar e julgar o crime de aliciamento de menor cometido contra adolescente do sexo feminino, na ausência de vínculo doméstico ou familiar entre a vítima e o investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O crime de aliciamento de menor (Art. 241-D do ECA) não configura, por si só, violência doméstica ou familiar, conforme os requisitos do art. 5º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), quando não há vínculo entre o agressor e a vítima.
4.
A Lei nº 13.431/17 (Lei Henry Borel), em seu art. 23, parágrafo único, determina que, inexistindo vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência recai sobre os juizados ou varas de violência doméstica e familiar, garantindo proteção especial à vítima.
5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a competência para processamento de crimes contra crianças e adolescentes deve ser exercida preferencialmente pelas varas de violência doméstica e familiar, na ausência de juízo especializado.
6.
Inexistindo, na comarca de Santarém/PA, vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para o processamento do inquérito policial deve ser atribuída à Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7.
Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se a competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA.

Tese de julgamento
:

Na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para processar e julgar crimes de aliciamento de menor (art. 241-D do ECA) recai sobre os juizados ou varas especializadas em violência doméstica e familiar, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/17.

O crime de aliciamento de menor (art. 241-D do ECA), quando não praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não atrai a incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), mas deve ser processado em juízo especializado sempre que possível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 113 a 117; CP, art. 217-A; Lei nº 11.340/06, art. 5º; Lei nº 13.431/17, art. 23, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2052222/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.04.2023; STJ, EAREsp nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência, declarando a competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 13 de maio e término em 20 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/Santarém em face de decisão da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que declinou da competência para processar o inquérito policial

nº 0805480-29.2025.8.14.0051 (sistema PJE), tendo como investigado E. G. D. S. e como vítima R. S. D. N.

O juízo suscitado, em suas razões (Num. 25902811 - Pág. 43/45), entende que a competência para processamento do feito recai sobre a vara especializada, por força do disposto no art. 23 da Lei nº 13.431/17, considerando a inexistência de vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente no município de Santarém/PA.

O juízo suscitante, por sua vez (Num. 25902811 - Pág. 58/64), entende que diante da ausência de contexto fático a atrair a incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), não lhe caberia o processamento do feito, entendendo que o disposto no art. 23 da Lei nº 13.431/17 não deveria ser interpretado no sentido de fixar a competência da Vara de Violência Doméstica, notadamente pelo fato de a vítima e o investigado não manterem entre si qualquer vínculo pregresso.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela improcedência do conflito de jurisdição, com declaração de competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA, consoante parecer de Num. 26296910 - Pág. 1/5.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se conflito negativo estabelecido entre a 1ª Vara Criminal de Santarém/PA e a Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA, nos autos de inquérito policial nº 0805480-29.2025.8.14.0051 (sistema PJE), instaurado com vistas à apuração do crime de aliciamento de menor, previsto no art. 241-D do ECA
[1]
.

Segundo consta nos autos, a vítima R. S. D. N. conhecia de vista o investigado, E. G. D. S., sendo que no dia 27.03.2025 este teria oferecido à menor, de apenas 12 anos, os valores de R$ 10,00 (dez reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais) para com ela praticar atos libidinosos, tendo a menor se recusado e contado os fatos à sua mãe, que denunciou o ocorrido à polícia. Embora o investigado e a vítima não mantivessem qualquer vínculo familiar ou social anterior, os autos foram remetidos à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, que entendeu por sua incompetência, suscitando o presente conflito.

Pelos fatos até o presente apurados, realmente o investigado e a vítima não mantinham entre si qualquer vínculo afetivo, familiar, doméstico ou social anterior, sendo apenas conhecidos de vista da região. Significa dizer, realmente não há justificativa para a incidência da Lei nº 11.340/06, pois esta dispõe em seu art. 5º sobre o que seria a violência doméstica e familiar e nenhuma das hipóteses ali elencadas encontra-se configurada nos autos.

Todavia, ainda que não haja a atração da Lei Maria da Penha, a condição de vulnerabilidade da vítima se mantém pela questão etária, devendo a ela ser conferido tratamento legal e judicial diferenciado. Por este motivo, o legislador, buscando regulamentar e efetivar o disposto no art. 227 da Constituição Federal, editou a Lei nº 13.431/17, chamada Lei Henry Borel, que assim dispõe em seu art. 23, parágrafo único:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

(Grifei)

Significa dizer, independentemente do sexo da criança ou adolescente, na falta de juizado especializado que os tutele de modo mais adequado, será aproveitada em seu favor a estrutura multidisciplinar diferenciada e especializada das varas dos juizados de violência doméstica, por ser mais próxima daquela estrutura necessária à proteção de sua especial condição de ser em desenvolvimento. Terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, toda essa equipe profissional é igualmente necessária ao atendimento de crianças e adolescentes vitimados e de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, como evidencia a leitura conjunta do art. 16 da Lei nº 13.431/17 (Lei Henry Borel) e art. 29 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), otimizando assim o aparelho público de atendimento às camadas oprimidas da sociedade. Nesse sentido, confirmando o presente entendimento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART . 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE . QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2 .099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA . DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO II JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR REGIONAL DE BANGU/RJ, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO IMPROVIDO.
1 . No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2 .099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13 .341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares
."2. Nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável por força do art . 3º do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13 .431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns."3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso, apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n . 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099 .532/RJ (DJe de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior.4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2052222 RJ 2022/0220358-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum
. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

(Grifei)

Logo, não existindo na Comarca de Santarém/PA vara especializada para crimes contra crianças e adolescentes, forçoso concluir que a competência para apuração do delito recai sobre a Vara Especializada de violência doméstica, assistindo razão ao suscitado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento do Inquérito Policial nº 0805480-29.2025.8.14.0051 (sistema PJE) o juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.
(Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Belém, 23/05/2025